Tribunal: TJMT
Processo: 1009001-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009001-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA - CPF: 050.078.831-66 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA - CPF: 050.078.831-66 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS –APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER – ORDEM CONCEDIDA.

Não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

O paciente é acusado da suposta prática de fato cometido sem violência contra a pessoa, sem qualquer circunstância que aponte que faça parte de grupo organizado ou associação criminosa, sendo a quantidade de droga supostamente apreendida pequena para fins de aferição de perigo de liberdade, razões pelas quais não há, rigorosamente, demonstração da efetiva necessidade da medida extrema e sempre excepcional da prisão preventiva. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado pelo advogado - Dr. M
árcio Guimarães Nogueira
em favor de
WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos no
1113-78.2020.811.0010, código 139585, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia 12 de abril de 2020, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva seria genérica e abstrata. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho formal e lícito, fatos que demonstrariam ser uma pessoa não voltada para o crime e com condições pessoais favoráveis para que seja concedida a liberdade provisória.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

Foi deferido pedido liminar em favor do paciente, concedendo-lhe a liberdade mediante o cumprimento de outras medidas cautelares
(id. 40475997) e s
olicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id.
40760479
), noticiando o cumprimento da referida decisão.

Após, a douta Procuradoria de Justiça manifestou pela
concessão parcial da ordem
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (id. 42617957).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020